Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706353-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVINA CARDOSO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora EDVINA CARDOSO DA ROCHA em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico promovida em face de BANCO C6 Consignado S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o banco réu fosse compelido a suspender os descontos que estão sendo efetuados em seu benefício de aposentadoria por invalidez (ID 148495685 da origem). Em consulta ao Sistema PJe, verifico que a ação originária (processo no 0735350-61.2022.8.07.0003), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 16/03/2023, com o julgamento de parcial procedência do pedido e a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante. Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão do julgamento da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora